Tribunal: TJMT
Processo: 1034528-44.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034528-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA DE CARVALHO CASTRILLON MENDES - CPF: 901.157.831-72 (APELANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO SEGES-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – FILHO MENOR – DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, assegurava ao servidor, que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020, inexiste o direito vindicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Karina de Carvalho Castrillon Mendes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado pela Apelante, em face de suposto ato coator, atribuído ao Gerente de Cargos, Carreiras e Remunerações da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso – SEGES-MT
–
, julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem de segurança almejada, por vislumbrar ausência de violação a direito líquido e certo da Impetrante.

A Apelante, em seu recurso, argumentou, em síntese, que é servidora pública estadual e buscou o reconhecimento da redução em 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem redução de sua remuneração, em razão de seu filho possuir Transtorno do Espectro Autista.

Informa, a Recorrente, que seu direito encontra amparo em Lei Federal, Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, que autorizam a concessão da ordem, para que possa ser reduzida a sua carga horária, sem a correspondente redução salarial.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão encartada nos autos (id. 72976498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do Apelo (id. 80537466).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Recorrente

a

reforma da decisão que denegou a ordem, pretendida no Mandado de Segurança, por ela impetrado, consistente na redução em 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem redução de sua remuneração, em razão de seu filho possuir Transtorno do Espectro Autista.

Colhe-se dos autos que a Impetrante é servidora pública estadual, e aduz ter direito à redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem a redução de sua remuneração, em razão de seu filho ser portador de Transtorno do Espectro Autista e necessita de cuidados especiais, sendo, portanto, totalmente dependente dela.

Dessarte, verifica-se que a causa de pedir deste
mandamus
tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018), que assegura ao servidor, responsável legal e cuidador, diretamente, de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Entrementes, o Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 de outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público, eventualmente, beneficiado com lastro na norma impugnada. (N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, julgado em 22/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Outrossim, conquanto tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança a Apelante, uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

Nesse sentido, destaco o teor julgado da ADI n. 1011123-34.2019.8.11.0000:

(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos.

Nesses termos, não há falar em redução da carga horária da Apelante, cujo amparo legal, expresso na Lei Complementar Estadual n. 607/2018, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante descrito alhures.

A propósito:

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOZIENE ANDREA AIRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese a Autora informa que é genitora e responsável pelo menor J.E.R, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar nº 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes. 2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. 3. Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018. 4. Deste modo, apesar de restar demonstrado que a Recorrente é responsável por menor diagnosticado com autismo, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6.

Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1014065-13.2019.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação, proposto por Karina de Carvalho Castrillon Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021